Tribunal: TJMT
Processo: 1003185-45.2022.8.11.0044
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003185-45.2022.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), SALVADOR EVANGELISTA DA SILVA - CPF: 327.500.301-10 (APELANTE), MARIANE VILELA DE SOUSA - CPF: 429.329.551-87 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA (
SURSIS
). RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame:
Apelação Criminal interposta contra sentença prolatada que condenou o apelante à pena de 01 (um) mês de detenção, em regime aberto, pela prática do crime previsto no art. 147 do Código Penal, no contexto da Lei n. 11.340/06 (violência doméstica). A defesa requer o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, com a redução da pena, bem como a concessão do benefício da suspensão condicional da pena.

II. Questão em discussão:
Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea para fins de redução da pena; e (ii) verificar se estão preenchidos os requisitos legais para concessão da suspensão condicional da pena (
sursis
).

III. Razões de decidir:

1. A confissão espontânea pressupõe o reconhecimento voluntário e verdadeiro da prática delitiva, o que não ocorreu no presente caso, tendo o réu negado de forma reiterada os fatos imputados, não se podendo extrair, de seus depoimentos, qualquer admissão de culpa.

2. Ainda que se reconhecesse a existência da confissão, esta não produziria efeitos práticos por não permitir redução da pena abaixo do mínimo legal, nos termos da Súmula 231/STJ.

3. A suspensão condicional da pena (sursis) é medida cabível quando preenchidos os requisitos legais previstos no art. 77 do CP, o que se verifica no caso, haja vista a pena inferior a 02 (dois) anos, primariedade do réu e circunstâncias judiciais favoráveis.

4. A prática de crime no contexto de violência doméstica, embora impeça a substituição por pena restritiva de direitos, não constitui óbice absoluto à concessão do sursis, desde que presentes os requisitos legais, como no caso dos autos.

IV. Dispositivo e Tese:
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
1.

A negativa veemente dos fatos imputados afasta o reconhecimento da confissão espontânea como atenuante. 2. A incidência da atenuante da confissão não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal, conforme Súmula 231 do STJ. 3. Preenchidos os requisitos do art. 77 do Código Penal, é cabível a concessão do
sursis
, ainda que o crime tenha sido praticado no contexto de violência doméstica.

Dispositivos relevantes citados
: art. 147 do CP; arts. 44, 59, 65, III, “d”, e 77 do CP; art. 387, § 2º, do CPP; art. 5º, I, da CF/88; Súmula 231/STJ.

Jurisprudência relevante citada:
STJ – AgRg no AREsp 2.206.639/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 20/2/2024; STJ – AgRg no AREsp 2.365.825/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 22/8/2023; TJMT – N.U 1000773-64.2022.8.11.0102, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. em 18/06/2025, DJE 18/06/2025; TJMG – APR: 10079200046278001, Rel. Wanderley Paiva, 1ª Câmara Criminal, j. em 01/02/2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
SALVADOR EVANGELISTA DA SILVA
, inconformado com a r. sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara de Paranatinga (MT), que julgou procedente o pedido da exordial acusatória, condenando-o à pena privativa de liberdade de 01(um) mês de detenção, em regime inicial aberto, pela prática do delito do artigo 147 do Código Penal (Id. 290244366).

Nas razões recursais, a defesa sustentou que o apelante confessou a prática do delito, requerendo o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea na segunda fase da dosimetria da pena, com a correspondente redução da pena-base. Alegou, ainda, o preenchimento dos requisitos legais para a concessão do
sursis
, pleiteando a aplicação do benefício da suspensão condicional da pena
(Id. 290244380).

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso defensivo, mantendo-se integralmente os termos da r. sentença condenatória (Id. 290244383).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador de Justiça José de Medeiros, manifestou-se pelo parcial provimento do recurso defensivo (Id. 298904884).

É o relatório. Decido.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é tempestivo, foi interposto por quem tinha interesse e legitimidade para fazê-lo, bem como o meio de impugnação empregado afigura-se necessário e adequado para se atingirem as finalidades colimadas, motivos pelos quais, estando presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pelo apelante.

Para melhor compreensão da pretensão recursal, faz-se necessária a transcrição de parte da sentença prolatada:

(...). Cumpre salientar que, nessa fase da sentença, não se pode olvidar que nossa lei penal adotou o critério trifásico de Nelson Hungria (CP, art. 68), em que na primeira etapa da fixação da reprimenda analisam-se as circunstâncias judiciais contidas no art. 59 do CP, encontrando-se a pena-base; em seguida consideram-se as circunstâncias legais genéricas (CP, art. 61, 65 e 66), ou seja, as atenuantes e agravantes; por último, aplicam-se as causas de diminuição e de aumento de pena, chegando-se à sanção definitiva.

Analisadas as diretrizes do art. 59 do Código Penal, passo a fazer as seguintes considerações: a) Culpabilidade: culpabilidade é o grau de censura ou reprovabilidade da ação ou omissão do réu. No caso concreto, considero normal à espécie; b) Antecedentes: não existem informações sobre condenação criminal com trânsito em julgado e os processos ou inquéritos em curso não podem ser usados para agravar a pena-base, nos termos da Súmula 444 do STJ; c) Conduta Social: não existem, nos autos, considerações desabonadoras quanto a esta circunstância judicial; d) Personalidade: sem elementos para atestar a personalidade do condenado; e) Motivos: o motivo do crime se revela normal à espécie; f) Circunstâncias: as circunstâncias do crime são todos os elementos do fato delitivo, acessórios ou acidentais, que não integram a estrutura do tipo penal. No caso dos autos, não devem ser valoradas negativamente; g) Consequências: as consequências do crime são o mal causado pela sua prática, que transcendem ao resultado típico esperado para o caso, além da consequência já implícita ao tipo penal violado. No caso em exame, não há consequências extraordinárias relatadas; h) comportamento da vítima: no caso em epígrafe, em nada contribuiu para prática criminosa

Assim, à vista dessas circunstâncias analisadas individualmente, fixo a
pena-base em 1 (um) mês de detenção
.

Na
segunda fase
,
não existem circunstâncias agravante ou atenuantes.

Outrossim,
não se encontram presentes causas de aumento ou diminuição da pena.

Assim fixo a
pena definitiva em 1 (UM) MÊS DE DETENÇÃO
.

Fixo o
regime inicial ABERTO
, considerando o teor do artigo 33, §2º, alínea “c”, do Código Penal.

Não é necessária a detração para fins de determinação do regime de cumprimento da pena (art. 387, § 2º, do Código Penal), pois não houve tempo de prisão provisória.

Incabível a substituição da pena por penas restritivas de direito (art. 44, inciso I do CP), bem como a aplicação do
sursis
(art. 77 do CP), em ambos os casos por não restarem preenchidos os requisitos objetivos à concessão dos benefícios
. Além disso,
não há que se falar em substituição da reprimenda, haja vista tratar-se de crime cometido em contexto de violência doméstica contra a mulher nos termos da Súmula 588 do STJ
.

Apesar da existência de pedido inicial formulado para fixação do valor mínimo de reparação dos danos causados pela infração penal, conforme previsto no art. 387, inciso IV do Código de Processo Penal, deixo de fixá-lo, diante da inexistência de elementos probatórios que permitam a sua mensuração, ainda que em caráter mínimo.

Em observância ao art. 387, parágrafo único, do Código de Processo Penal, e com base no art. 312 do mesmo diploma legal, concedo ao réu o direito de recorrer desta decisão em liberdade, uma vez mantê-lo preso cautelarmente é medida mais gravosa do que a sanção imposta na sentença condenatória, não se justificando a sua prisão cautelar.

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais (art. 804 do CPP). (...). (Id. 290244366) (grifos meus).

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, pleiteando a reforma da sentença.

I – Da revisão da dosimetria – Aplicação da atenuante genérica da confissão:

Quanto à alegada aplicação da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, "d", do Código Penal), não há nos autos qualquer manifestação do apelante que se possa qualificar como reconhecimento voluntário e verdadeiro da prática do crime.

Ao contrário, em seu interrogatório, o apelante
Salvador Evangelista da Silva
negou ter cometido o delito de ameaça, afirmando que jamais proferiu ameaça a vítima:

(...).
jamais proferiu ameaças em desfavor da vitima uma vez que ainda mostra sentimentos por ela, "eu nunca toquei em um fio de cabelo dela"
, e ainda gosto dela, porquê é uma boa companheira, mas
em nenhum momento cometeu atos, descrito no boletim de ocorrência supramencionado
, que a culpa é da MARILEI uma vez que MARIANI, não tem boca para agredir e difamar ninguém, inclusive o autuado, que sempre foi um bom companheiro para ela , cita que MARIANE, já teve outras uniões e quem sempre atrapalhar é a irmã; QUE
nega veementemente os fatos de tais crimes que está sendo acusado
; QUE sempre cuidou dela, uma vez que é doente, e que tiver a oportunidade de cuida -lá, ira novamente com muito prazer. (...). (Id. 290243472 – p. 35-38) (grifos meus).

Em sede judicial, o apelante
Salvador
negou a prática delitiva a ele imputada, afirmando jamais ter ameaçado a vítima:

(...).
Salvador:
Olha, é o seguinte, eu separei da minha ex, né? Daí esse menino. Ele é quase irmão meu, é meu amigo. Aí ele me aconselhou muito a não separar dela, porque se eu separasse, o próprio amigo ia correr atrás. Né? Aí eu não dei ouvido para ele, e separei. Aí logo que eu viajei, demorou uns 2 meses, ele já estava namorando com ela. Aí eu fui me justificar com ele, né? Explicar para ele. Aí ele parou na calçada com a moto, aí a gente estava conversando. Mas aí, no calor da discussão, eu acusei ele. Ele me acusou, mas depois deu andamento na vida nossa, e a gente ficou amigo de novo.

Juíza:
Então, depois desse momento de setembro, vocês voltaram a se falar normal?

Salvador:
Isso voltamos, é deixou passar, né? Não aconteceu nada e ficamos amigos. Nunca aconteceu mais nada.

Juíza: E dessa discussão, o seu chegou a ameaçar Mariane?

Salvador: Não, nunca na vida.

Juíza:
Então, chegou a jogar o carro para cima dela?

Salvador:
Não foi na hora que eu fui sair com o carro, o carro esbarrou o para-choque na moto, que o golpe de vista não deu, né? Para mim desviar mais. A hora que eu saí eu vi que pegou o para-choque no na motinha e caiu. Mas foi sem querer, não foi? Eu até ajudei a levantar a moto.

Juíza:
Sr. Salvador, a doutora Fernanda, que é promotora de justiça, vai fazer algumas perguntas para o senhor agora.

Promotora:
Boa tarde.

Salvador:
Boa tarde.

Promotora:
A acusação aqui, senhor Salvador,
é que o senhor é ameaçou por gestos, né? Não por palavras, mas sim por gestos. É o casal ali é ao jogar o veículo do senhor, né? Em cima deles, na direção deles. Não que o senhor quisesse atropelar, né? Senão ia ser tentativa de lesão corporal, mas sim que o senhor queria ameaçar, intimidando assim com esse seu veículo. Isso aconteceu mesmo?

Salvador: Não. Eu parei o veículo no acostamento e ele parou a motinha na frente. Aí a gente começou a discutir, né? Mas depois, é no final da discussão que eu acusei, ele me acusou. Eu saí com o carro, aí é o carro. Pegou o para- choque na moto, mas não, não joguei o carro em cima dele.

Promotora:
Mas consta aqui, ó, no depoimento lá do Benedito, ainda quando ele estava vivo na delegacia, ele falou assim, o senhor apareceu na porta da residência e disse: “Você está pegando minha mulher? Se você sair com ela, eu vou atropelar vocês 2”.

Salvador: Não, isso não procede, não, não.

Promotora:
Está bom, então, sem mais perguntas.

Juíza:
Doutor André, o senhor tem alguma pergunta?

Defensor Público:
Sim, senhora. Boa tarde, senhor Salvador. Sr. Salvador, qual foi o motivo da discussão lá entre vocês?

Salvador:
É, foi que um amigo meu falou pra mim que ele ficava com essa minha ex antes de eu separar, daí eu fui conversar com ele, né? Pra ver se era verdade. Mas daí ele conversando e eu também confiava na mulher também, aí eu deixei passar. Mas é no fundo, no fundo, foi uma discussãozinha boba.

Defensor Público:
Entendi porque o senhor é caminhoneiro, certo?

Salvador:
Isso.

Defensor Público:
Certo, aí o senhor retomou a amizade com o senhor Benedito?

Salvador:
Retornei porque a gente é quase criado junto, né, uma cidade pequena e a gente vê que desde 1970.

Defensor Público:
E ele faleceu?

Salvador:
Faleceu. Foi ele faleceu com a meu hemorragia na cabeça. Deu um furúnculo lá, não sei.

Defensor Público:
Certo, quando que ele faleceu, o senhor sabe?

Salvador:
Foi em agosto.

Defensor Público:
Certo, foi aqui na cidade mesmo que ele faleceu?

Salvador:
Em Rondonópolis.

Defensor Público:
O senhor chegou a ir no velório?

Salvador:
Não, eu não estava aqui, tava viajando.

Defensor Público:
Entendi e o senhor jogou, jogou o carro para cima, é da moto como é que foi isso?

Salvador:
Não, eu fui tentar sair, né? Do acostamento pra entrar pra pista pra ir embora. E na hora que eu saí, o golpe de pista não deu pra desviar da moto, esbarrou na moto e derrubou a moto.

Defensor Público:
Entendi, mas foi depois da discussão que o senhor tentou sair, é isso?

Salvador:
Isso, mas eu estava indo embora.

Defensor Público:
Entendi e o senhor deu a volta no final da esquina e voltou para cima para passar em cima deles de novo?

Salvador:
Não. Eu parei o carro assim que derrubou a moto. Eu ajudei ele a levantar a moto, a vizinha. Eu pedi desculpa mesmo com raiva mesmo. Eu pedi desculpa dele. Levantei a moto e fui embora.

Defensor Público:

E o senhor chegou na esquina, manobrou o carro, voltou e foi para cima deles de novo?

Salvador: Não, isso aí não procedeu.

Defensor Público:
Tá, sr. Salvador, tem mais alguma coisa o senhor quer falar em defesa do senhor?

Salvador:
Tanto é que é o seguinte,

é esse Carlinho eu estudei junto com ele no colégio, essa Mariana também, minha ex, nós estudamos junto. E foi num calor assim de raiva, né? Sei lá. Mas ele tem uma barbearia aqui do lado, do lado de casa aqui. Aí eu voltei até a cortar cabelo com ele.

Defensor Público:
Então tá bom?

Salvador:
A gente não tem mais raiva, não.

Defensor Público:
Então tá bom, seu Salvador, obrigado. (...). (Id. 290244363 – p. 109) (grifos meus).

Assim, não se trata de confissão espontânea, razão pela qual não há falar em redução da pena com base nesse fundamento.

No entanto, mesmo que se reconhecesse a existência da atenuante em favor do apelante, não seria possível a redução da pena abaixo do mínimo legal, nos termos da Súmula n. 231 do STJ, segundo a qual: A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

Assim, a eventual concessão da atenuante não produziria qualquer efeito prático sobre o
quantum
da pena, o que torna igualmente inócuo o pedido de redimensionamento, por ausência de utilidade recursal.

Portanto, tanto no que diz respeito à fixação da pena-base quanto à suposta omissão da atenuante da confissão, a sentença observou integralmente os parâmetros legais, não havendo vício a ser corrigido. Inexistente qualquer desproporcionalidade ou violação aos critérios estabelecidos no art. 59, do Código Penal, a pena aplicada deve ser mantida.

II – Do pleito de concessão da suspensão condicional da pena –
sursis

De forma subsidiária, a defesa pleiteia a concessão do benefício da suspensão condicional da pena (
sursis
).

Neste ponto, a pretensão defensiva merece acolhimento.

Para a concessão do sursis, o Código Penal exige o cumprimento dos seguintes requisitos, conforme disposto no artigo 77:

Art. 77 - A execução da pena privativa de liberdade, não superior a 2 (dois) anos, poderá ser suspensa, por 2 (dois) a 4 (quatro) anos, desde que:

I - o condenado não seja reincidente em crime doloso;

II - a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias autorizem a concessão do benefício;

III - Não seja indicada ou cabível a substituição prevista no art. 44 deste Código.

No caso dos autos, o apelante foi condenado a pela de 01 (um) mês de detenção em regime aberto, é primário, com circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal avaliadas como favoráveis. Ademais, verifica-se que não é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, nos termos do artigo 44, do Código Penal, uma vez que o delito em questão foi praticado mediante grave ameaça à pessoa, hipótese que impede a aplicação da referida substituição.

Nesse sentido é o que vem sendo decidido por este Tribunal em casos semelhantes:

(...).
Considerando que o acusado foi condenado a uma pena de 03 (três) meses de detenção, e todas as circunstâncias judiciais foram favoráveis, é possível a não aplicação do sursis, visto que o cumprimento do regime aberto afigurase mais benéfico
. (N.U 0000307-63.2018.8.11.0026, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 02/07/2024, Publicado no DJE 05/07/2024) (grifos meus).

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO. RECURSO DEFENSIVO. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA SECUNDADO PELA DESCLASSIFICAÇÃO PARA VIAS DE FATO. INVIABILIDADE. EXCESSO NA ATITUDE DO RECORRENTE. LESÃO CORPORAL COMPROVADA. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO §4º DO ART. 129 DO CP. REQUISITOS NÃO CONFIGURADOS.
SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. CABIMENTO.
CUSTAS PROCESSUAIS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o recorrente
à pena de 1 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto
, pela prática do delito previsto no art. 129, §13, do Código Penal. A defesa requer a absolvição com base na legítima defesa, a desclassificação para vias de fato, o reconhecimento da causa de diminuição do §4º do art. 129 do CP, a concessão do sursis e a isenção das custas processuais.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em determinar: (i) se estão presentes os requisitos para o reconhecimento da legítima defesa; (ii) se é cabível a desclassificação para o delito de vias de fato; (iii) se estão preenchidos os pressupostos da lesão corporal privilegiada do §4º do art. 129 do CP; (iv) se é possível a concessão do benefício da suspensão condicional da pena; e (v) se é cabível a isenção do pagamento das custas processuais.

III. Razões de decidir

3. A prova da materialidade e autoria está evidenciada por boletim de ocorrência, laudo pericial e depoimentos prestados pela vítima e pelo recorrente, que confessou o fato.

4. A tese de legítima defesa não prospera, pois ausente demonstração de agressão injusta e de proporcionalidade na reação.

5. A existência de lesão corporal atestada por laudo afasta a possibilidade de desclassificação para vias de fato, conduta de menor gravidade e que não deixa vestígios.

6. Não demonstrada a alegada injusta provocação da vítima, não há falar na incidência da causa de diminuição do §4º do art. 129 do CP.

7.
Preenchidos os requisitos legais, é cabível a concessão da suspensão condicional da pena, nos termos do art. 77 do CP.

8. A condenação ao pagamento das custas processuais decorre da própria condenação criminal, sendo a hipossuficiência motivo apenas para eventual sobrestamento de sua exigibilidade perante o Juízo da Execução.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: "1. A alegação de legítima defesa exige prova de agressão injusta e proporcionalidade na reação, sob pena de afastamento da excludente. 2. A presença de lesão corporal impede a desclassificação para vias de fato, que pressupõe conduta sem vestígios. 3. A aplicação da causa de diminuição prevista no §4º do art. 129 do CP pressupõe demonstração cabal de injusta provocação da vítima e domínio de violenta emoção. 4.
Preenchidos os requisitos do art. 77 do CP, é cabível a concessão da suspensão condicional da pena, mesmo em casos de violência doméstica.
5. A condenação criminal implica a imposição de custas processuais, sendo possível o sobrestamento de sua exigibilidade no Juízo da Execução."

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 129, §13 e §4º, 44, 59 e 77; CPP, art. 804.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2.206.639/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 20/2/2024; STJ, AgRg no AREsp 2.365.825/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 22/8/2023; TJMT, N.U 0003556-38.2015.8.11.0087, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 08/10/2024.

(N.U 1000773-64.2022.8.11.0102, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 18/06/2025, Publicado no DJE 18/06/
2025
) (grifos meus).

Nesse sentido já decidiu o Tribunal de Justiça de Minas Gerais:

APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DE AMEAÇA E VIAS DE FATO (ART. 147 DO CÓDIGO PENAL E ART. 21 DA LCP)- CONDENAÇÃO - RECURSO DA ACUSAÇÃO - SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVA DE DIREITO - AFASTAMENTO - INTELIGÊNCIA DO ART. 44, I DO CÓDIGO PENAL E SÚMULA 588 DO STJ - CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA - NECESSIDADE - RECURSO PROVIDO. - É vedada a substituição da pena corporal por restritivas de direitos quando caracterizada violência ou grave ameaça à pessoa e quando a prática do crime ou contravenção penal se der contra mulher no ambiente doméstico, nos termos do art. 44, I do Código Penal e Súmula 588 do STJ.
Preenchendo o réu os requisitos objetivos e subjetivos preconizados no art. 77 do Código Penal, e sendo a pena aplicada inferior a 02 (dois) anos, faz jus ao sursis, devendo a reprimenda ser suspensa por 02 (dois) anos, mediante condições a serem designadas pelo Juízo da execução
.
” (TJMG - APR: 10079200046278001 Contagem, Relator: Wanderley Paiva, Data de Julgamento: 01/02/2022, Câmaras Criminais / 1ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 09/02/2022).

Em outras palavras, embora a Lei n. 11.340/2006 — ao tutelar de forma mais rigorosa a integridade física e psicológica da mulher em situação de violência doméstica — imponha tratamento penal mais severo ao agressor, tal circunstância não impede, de forma absoluta, a concessão do
sursis
. A medida pode ser admitida desde que atendidos os requisitos objetivos e subjetivos previstos em lei, especialmente nos casos em que não se mostra possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Ressalta-se, ainda, que alicerçado no
Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero 2021/CNJ
, em que se firmou posicionamento de aumentar o espectro de proteção da mulher vítima em situação de violência doméstica e familiar, esta relatoria tem por praxe verificar, em cada caso concreto, eventuais necessidades específicas a serem adotadas em favor das vítimas vulneráveis, sendo tal diretriz jurisprudencial reforçada pela Resolução n. 492/2023 do CNJ, no sentido de se adotar a
Perspectiva de Gênero nos julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário
com o objetivo de se prevenir, punir e erradicar a violência contra a mulher. Vejamos:

“Faz parte do julgamento com perspectiva de gênero a alta valoração das declarações da mulher vítima de violência de gênero, não se cogitando de desequilíbrio processual. O peso probatório diferenciado se legitima pela vulnerabilidade e hipossuficiência da ofendida na relação jurídica processual, qualificando-se a atividade jurisdicional, desenvolvida nesses moldes, como imparcial e de acordo com o aspecto material do princípio da igualdade (art. 5º, inciso I, da Constituição Federal) (...)” (Conselho Nacional de Justiça. Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero.
https://www.cnj.jus.br/programaseacoes/protocolo-para-julgamento-com-perspectiva-de-genero/
).

Sendo assim, preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos, conclui-se que o apelante faz
jus
ao benefício da suspensão condicional da pena, pelo prazo de 02 (dois) anos, nos termos da legislação penal vigente. As condições para o cumprimento do
sursis
deverão ser estabelecidas pelo Juízo da Execução em audiência admonitória.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto pela defesa de
Salvador Evangelista da Silva
, para conceder ao acusado o benefício da suspensão condicional da pena, pelo prazo de 2 (dois) anos,
cujas condições devem ser estabelecidas pelo Juízo da Execução Penal,
mantendo-se inalterados os demais termos da sentença hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025